Tribunal: TJBA
Processo: 8030276-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030276-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: HOSPITAL SANTA EMILIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. LIBERAÇÃO DE VALORES CAUÇÃO.

1
. Não há fundamento para vetar o levantamento de quantias em razão da simples pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo junto a tribunal superior.

2
. Na pendência de recurso especial ou extraordinário, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de bens podem ser realizados normalmente, mediante prestação de caução suficiente e idônea (CPC, art. 520, IV). Pendendo, todavia, apenas agravo contra decisão que inadmite tais recursos, a caução em questão pode até mesmo ser dispensada pelo juiz (CPC, art. 521, III).

Agravo de instrumento a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8030276-23.2024.8.05.0000, em que é agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e em que é agravado HOSPITAL SANTA EMÍLIA LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
maioria
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto divergente.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça